Tribunal: TJBA
Processo: 8042605-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042605-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANE CRISTINA MENEZES

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE POBREZA. RECURSO NÃO PROVIDO. DESCONTO E PARCELAMENTO CONCEDIDOS DE OFÍCIO.

1. Com efeito, é cediço que a declaração de pobreza gera presunção relativa acerca da necessidade da gratuidade da justiça, podendo o julgador verificar outros elementos constantes no processo para decidir acerca do deferimento (ou não) do benefício, conforme previsão do art. 99, §2º do CPC.

2.
No caso em tela, o que se vê é que a documentação carreada pela Agravante acaba por afastar a presunção de hipossuficiência que a lei atribui às pessoas físicas (art. 99, § 3º, do CPC). Isso porque, e
m que pese tenha afirmado existência de situação financeira atual difícil, a agravante apresentou nos autos declaração de imposto de renda do ano de 2020, acompanhada de faturas de cartão de crédito e mesmo após intimada para apresentar documentos recentes, se limitou a apresentar declaração de imposto de renda do ano posterior, isto é, 2021, acompanhada também de faturas de cartão de crédito. Veja-se que a autora deixou de apresentar documentos que comprovem sua situação financeira atual, sendo que as faturas de cartão de crédito não comprovam a ausência de recursos, mas sim os altos gastos da autora.

3. E, em análise das declarações de IR apresentadas, observa-se que ao contrário do afirmado pela agravante, que sustenta ser corretora de seguros, na verdade ela é titular da empresa Bilcrys Administradora e Corretora de Seguros LTDA e sócia da empresa Flex Prime Administradora e Corretora de Seguros LTDA, o que não corrobora com suas afirmativas. Soma-se a isso o objeto do processo, qual seja, um veículo marca Volkswagen, modelo Delivery 11.180 4x2 Diesel, ano 2022/2023, no valor de R$349.000,00 (trezentos e quarenta e nove mil reais), que demonstra a necessidade de renda compatível com a aquisição e manutenção do bem.
Desse modo, constata-se que a declaração de pobreza, no caso em tela, é refutada pelos demais elementos constantes no processo, de modo que o benefício da gratuidade da justiça não pode ser deferido.

4. Todavia, em que pese a negativa da concessão da gratuidade, o art. 98, § 5º do CPC permite que haja redução percentual das despesas processuais, a fim de não dificultar o acesso à justiça. Assim, fica deferido, de ofício, o desconto de 50% das despesas processuais, estas com parcelamento em 03 (três) prestações iguais e sucessivas. Quanto às custas deste recurso, deve a agravante recolhê-las, no prazo de 15 (quinze) dias.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8042605-67.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
ELIANE CRISTINA MENEZES

e
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça